Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705116-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração, formulado pelo embargante Instituto IMP de Educação Ltda, por meio da petição ID n.o 25840091 – pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, em 28 de maio de 2021 14:05:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator